Tribunal: TJMT
Processo: 1016728-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016728-47.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PAULO GARCIA - CPF: 532.153.031-91 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – VIA INADEQUADA – ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se verifica omissão quando o acórdão examina de forma suficiente a matéria necessária à conclusão adotada, especialmente quando o não conhecimento do recurso impede a análise do mérito das teses recursais.

A pretensão de reconhecimento de que houve impugnação específica dos fundamentos da sentença traduz mero inconformismo com o entendimento firmado, revelando intuito de rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via integrativa.

Inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016728-47.2022.8.11.0002

EMBARGANTE: PEDRO PAULO GARCIA

EMBARGADO:

BANCO BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PEDRO PAULO GARCIA
em face do acórdão de Id. 342207378, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade,
não conheceu
do recurso de apelação, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que, diversamente do consignado no acórdão, teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, inclusive com a transcrição de trechos do decisum, motivo pelo qual não estaria caracterizada a dissociação entre as razões recursais e a fundamentação adotada pelo juízo de origem.

Afirma, ainda, que teria havido silêncio quanto ao argumento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem e a validade de determinadas operações, cujos instrumentos contratuais não teriam sido juntados aos autos.

Aduz, outrossim, omissão em relação ao pedido de devolução em dobro dos valores descontados, defendendo que os débitos decorreriam de fraudes indicadas nas faturas apresentadas.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as supostas omissões e, consequentemente, reformado o entendimento adotado no julgamento da apelação.

Contrarrazões apresentada pelo embargado, no qual sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que a pretensão do embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via eleita.

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – REITERAÇÃO DE TESES GENÉRICAS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.010, II E III, DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de apelação deve atacar, de forma direta e específica, os fundamentos que embasaram a sentença recorrida, não se prestando a mera repetição de argumentos genéricos já analisados e afastados pelo Juízo de origem.

Verificada a dissociação entre as razões recursais e a ratio decidendi do decisum, resta configurada a violação ao princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil”

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, reconhecendo a violação ao princípio da dialeticidade.

Não prospera a insurgência.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, o acórdão foi explícito ao consignar que as razões de apelação se mostraram dissociadas da
ratio decidendi
adotada pelo juízo de origem, porquanto o recorrente deixou de enfrentar os fundamentos centrais que embasaram o
decisum,
limitando-se à repetição de alegações genéricas anteriormente deduzidas.

A pretensão veiculada nos aclaratórios parte da premissa de que teria havido efetiva impugnação específica, circunstância que, todavia, foi detidamente analisada por esta Câmara Julgadora quando do exame da admissibilidade recursal. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte com a conclusão alcançada, e não a existência de vício integrativo.

Também não procede a alegação de silêncio quanto à ausência de comprovação da origem das operações ou em relação ao pedido de devolução em dobro. Tais matérias pressupunham, necessariamente, o conhecimento do apelo. Reconhecida a inadmissibilidade do recurso por ofensa à dialeticidade, resta prejudicada qualquer incursão no mérito das teses nele deduzidas.

Pretende o embargante, portanto, a reapreciação do próprio juízo de conhecimento do recurso, providência manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026